Tribunal: TCU
Processo: 007.460/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a ao pagamento de débito, em razão da não comprovação do cumprimento do período de interstício no Brasil após a realização de doutorado no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, que, na presente fase processual, cuidam de recurso de reconsideração interposto por Daiani Teixeira da Silva contra o Acórdão 2043/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas da recorrente em razão da não comprovação do cumprimento do período de interstício no Brasil após a realização de doutorado no exterior com o auxílio financeiro concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar provimento no que se refere à incidência de prescrição quinquenal; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2043/2025-TCU-Segunda Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição quinquenal; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 9.4. arquivar os autos.